Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-30.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação. Loteamento. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Desistência do adquirente. Sentença de parcial procedência. Contrato posterior à vigência da Lei 13.786/2018. Critério de restituição contratual em conformidade com o art. 32-A da Lei 6.766/1979. Legalidade. Obrigação parcialmente cumprida. Necessidade, no entanto, de redução do percentual

Ementa:
Apelação. Loteamento. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Desistência do adquirente. Sentença de parcial procedência. Contrato posterior à vigência da Lei 13.786/2018. Critério de restituição contratual em conformidade com o art. 32-A da Lei 6.766/1979. Legalidade. Obrigação parcialmente cumprida. Necessidade, no entanto, de redução do percentual aplicado a título de cláusula penal, de 10% para 4% do valor atualizado do contrato. Aplicação do disposto no art. 413 do Código Civil. Sucumbência exclusiva do autor. Descabimento. Ambas as partes decaíram de parte das suas pretensões. Recurso parcialmente provido.